Tribunal: TJMT
Processo: 0047778-63.2012.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0047778-63.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ROSEMAR GOES SORANO - CPF: 639.418.991-04 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (RECORRENTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR COM VÍCIO. SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOTOROLA. REMESSA DO APARELHO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO DA GARANTIA INFORMA AUSÊNCIA DE DEFEITO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARTICULAR PARA CONTRAPOR O LAUDO DE GARANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas promovidas e
m face de sentença,
pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial,
condenando, solidariamente, as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e a devolução da quantia desembolsada de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais).

A Recorrente MOTOROLA requer a reforma da sentença combatida, afastando a condenação por dano material e moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023